Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015419-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 015.313.581-60 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BRAGA E SILVA - CPF: 387.817.548-50 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. MANTIDA. TARIFAS. CADASTRO E REGISTRO. SERVIÇOS PRESTADOS. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. AVALIAÇÃO. NÃO COBRADA. SEGURO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário
. Questionou o autor
: a) a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas; b) o afastamento da capitalização diária dos juros; c) a limitação dos juros remuneratórios; d) a nulidade de tarifas (cadastro, avaliação e registro); e) a ilegalidade da cobrança de seguro; f) a repetição do indébito em dobro. O juízo de origem concedeu gratuidade da justiça, mas julgou improcedente a ação. A apelante pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (
ii
) apurar a legalidade da capitalização diária de juros; (
iii
) verificar a validade da cobrança de tarifas contratuais (cadastro, avaliação e registro); e (
iv
) determinar se houve venda casada na contratação de seguro, com consequente devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, §2º, da Lei 8.078/90 e Súmula 297/STJ.

A revisão de cláusulas contratuais é possível quando demonstrada onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, conforme os
arts
. 6º, V, e 51, IV e §1º, do CDC.

Os juros remuneratórios contratados (1,54% a.m. e 20,12% a.a.) estão abaixo da taxa média de mercado (2,11% a.m.), inexistindo abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato mediante indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ e Temas Repetitivos 246 e 247.

Não há previsão ou cobrança de capitalização diária no contrato, afastando a alegação de abusividade nesse ponto.

A tarifa de cadastro é válida por estar expressamente pactuada e em valor compatível com o mercado (R$ 899,00), conforme Tema 618 do STJ.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem não ficou demonstrada nos autos, não havendo elementos que comprovem sua efetiva exigência.

A tarifa de registro do contrato é legal, pois há prova da efetiva prestação do serviço, sem onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ.

A cobrança do seguro sem comprovação de consentimento livre e informado da consumidora configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e Tema 972/STJ.

A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé do fornecedor, conforme REsp 1.380.635/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que compatíveis com a taxa média de mercado e não configurada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A tarifa de cadastro é lícita quando pactuada de forma clara e em valor razoável.

A tarifa de avaliação do bem não pode ser cobrada sem prova da efetiva prestação do serviço.

A cobrança de seguro sem consentimento do consumidor configura venda casada, sendo nula e ensejando devolução simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CDC,
arts
. 3º, §2º; 6º, V; 39, I; 51, IV e §1º; CC/2002,
arts
. 421 e 2.035, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II e III; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009 – Tema Repetitivo.

STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013 – Tema 618.

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.10.2015,
DJe
16.11.2015 – Tema 958.

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
29.10.2020.

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 – Tema 972.

STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Tu

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
1015419-97.2024.8.11.0041

JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA
X
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
or
JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo

da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário
,

ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A
. Por conseguinte, condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
u
em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
declarou
suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Em suas razões recursais
pede a recorrente a reforma da sentença, a fim de conhecer e declarar a nulidade das cláusulas abusivas do contrato firmado entre as partes.

Alega que
deve ser mantida a gratuidade da justiça
.

Argui que os
juros remuneratórios contratados violam a legislação consumerista
e por isso devem ser limitados os juros remuneratórios.

Aduz que a
capitalização diária dos juros não foi pactuada
, devendo ser afastada.

Defende que a
cobrança de tarifas (cadastro, avaliação e registro) é abusiva
.

Sustenta a ilegalidade da contratação e cobrança de
seguro de proteção financeira
, que
configura venda casada
.

Por fim, pondera que
faz jus à repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões, id 286722934. Preliminarmente, argumenta a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos da recorrente e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Instituição Financeira
apelada, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
que a apelante não impugnou qualquer termo da sentença atacada
,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque,
da análise detida das razões do recurso,
nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Observe-se que
a
apelante
dedica vários tópicos e parágrafos a rebater especificamente os pontos nodais da sentença recorrida, analisando de forma detida cada um dos fundamentos adotados.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

E, para tanto, faz-se indispensável lembrar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
"privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade".

(REsp 1665741/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019).

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA
,
contra sentença (
id
286722930) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Na origem, a demandante ingressou com ação ordinária cumulada com pedido de consignação em pagamento e exibição de documentos, almejando: a) a gratuidade da justiça; b) a inversão do ônus da prova; c) a consignação dos valores incontroversos; d) a readequação da taxa de juros e demais encargos reputados abusivos, com aplicação da taxa Selic; e) a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos; f) a exibição de contratos; e g) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia reside em apurar a alegada abusividade das cláusulas do contrat
o (Orçamento nº 2129625/106517769 – id 286722916), firmado em 19/06/2023, para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária (
veículo VOLKSWAGEN POLO TRACK MA, ANO/MOD 2023/2023, PLACA RRX-7J76
).

A gratuidade da justiça foi deferida, com a inversão do ônus probatório, tendo sido indeferida a tutela provisória de urgência.

O banco requerido contestou e apresentou as preliminares de impugnação ao valor da causa, impugnação à justiça gratuita e ausência de pretensão resistida, sendo esta última rejeitada. No mérito, sustentou a legalidade das cobranças e defendeu a impossibilidade de aplicação da taxa Selic, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

A autora impugnou os termos da contestação.

Restou d
eferido o julgamento antecipado da lide,
em seguida proferida a
sentença impugnada
(id
286722930
).

Pois bem.

No que concerne à justiça gratuita, arguida pelo recorrente, tem-se que o Juízo “a quo” deferiu o pleito, inclusive o entendimento se encontra
devidamente fundamentad
o
, destacando o juízo a ausência de elementos suficientes para ilidir a presunção legal de hipossuficiência auferida à autora.
Desta forma, mantido
o benefício em observância aos
princípios constitucionais de acesso à justiça e da assistência jurídica integral (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF/88).

Impende destacar
que as relações jurídicas entabuladas entre instituições financeiras e seus consumidores, a exemplo do contrato objeto da revisional,
submetem-se
ao regramento consumerista (Lei nº 8.078/90). Essa premissa encontra lastro na dicção do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consectário lógico do reconhecimento da natureza consumerista do vínculo estabelecido entre as partes é a mitigação da força obrigatória do princípio do pacta sunt servanda quando verificada a existência de cláusulas contratuais manifestamente abusivas, excessivamente onerosas ou que impliquem onerosidade excessiva para o consumidor, a teor dos art
igos
51, IV e § 1º, II e III, e 6º, V, todos do CDC.

Nessa ordem de ideias, cabe ao Poder Judiciário, provocado pelo particular, proceder à revisão das avenças para fins de expurgar eventuais cláusulas ilegais ou abusivas, em atenção aos princípios constitucionais da isonomia substancial, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos (
arts
. 3º, § 1º, 4º, III, 6º, V, e 51, IV e § 1º, do CDC;
arts
. 421 e 2.035, parágrafo único, do CC/2002).

Destarte, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, é possível a revisão de cláusulas contratuais em negócios jurídicos de consumo sempre que demonstrada a configuração de vantagem exagerada para o fornecedor em detrimento do aderente consumidor, de forma aética e desarrazoada, a denotar quebra do equilíbrio contratual e risco de comprometimento dos direitos básicos da pessoa.

No tocante especificamente aos contratos bancários, o posicionamento jurisprudencial remansoso é no sentido de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem ao limite de juros remuneratórios outrora previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em razão da edição da Lei da Reforma Bancária (Lei 4.595/64), recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Desenvolvendo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Asseverou-se ainda que "o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade", devendo esta ser aferida diante das circunstâncias específicas do negócio jurídico avençado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n. º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
.
34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

C
onsoante firme entendimento jurisprudencial, não se pode considerar abusiva determinada taxa de juros remuneratórios apenas pela simples comparação com um parâmetro médio de mercado, sendo imprescindível uma análise casuística das peculiaridades da operação, levando em conta o custo de captação dos recursos pela instituição financeira, o risco da operação, o histórico de relacionamento com o cliente, as garantias ofertadas, dentre outros elementos.

No caso concreto vertente,
tem-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
1,54
% ao mês e
20,12
% ao ano

(id
286722916
).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (
19/06/2023
), verifica-se um percentual médio de
2,1
1
% ao
mês.
1

Diante disso, verifica-se que inexiste a abusividade alegada, uma vez que os juros remuneratórios contratados se encontram dentro da taxa média de mercado.

Sobre a periodicidade da capitalização, o posicionamento iterativo do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: a) é lícita sua cumulação com encargos anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal, consoante regra da Súmula 541; e b) sua previsão contratual é requisito inafastável para sua admissibilidade, seja por expressa menção ou pela contratação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, à luz da Súmula 539.

Especificamente quanto à capitalização diária questionada nas razões recursais,
firmou-se
o entendimento de que sua admissibilidade sem expressa previsão contratual pode resultar em onerosidade excessiva e desproporcional ao consumidor, revelando-se necessária prova segura de que o contrato foi efetivamente firmado nesse sentido para sua validade.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Acerca da temática, cabe ressaltar que os Temas Repetitivos 246 e 247 do STJ fixaram as seguintes teses
:

246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada.

247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ocorre que a controvérsia em tela trata especificamente da taxa de juros incidente para capitalização diária. O entendimento da Segunda Seção do STJ exarado no
REsp 1826463/SC
é de que, prevista contratualmente a capitalização diária, é necessária a indicação expressa da taxa de juros diária, sob pena de violação do direito à informação do consumidor e configuração de abusividade contratual.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (
REsp n. 1.826.463/SC
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da
capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.033.354/RS
, relator MinistroHumberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

No presente caso concreto,
apesar dos argumentos do recorrente, não se nota do contrato a cobrança de capitalização diária, apenas a mensal, nos
moldes inclusive expressamente contratados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Passa-se à análise dos encargos administrativos impugnados nas razões recursais, a saber, tarifa de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato.

No que se refere à
tarifa de
cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas,
entendimento
adotado, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
899,00
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

No tocante à tarifa de avaliação do bem dado em garantia no contrato de financiamento, cumpre rememorar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), em que se admitiu a validade de sua cobrança desde que comprovada, de fato, a efetiva prestação do serviço e afastada a hipótese de onerosidade excessiva.

No caso concreto, analisando detidamente os elementos dos autos, não há nos elementos probatórios colacionados quaisquer evidências aptas a demonstrar que houve, efetivamente, a
cobrança de tarifa de
avaliação pela instituição financeira.
Portanto, deve ser afastada a abusividade alegada.

O tema concernente à tarifa de registro de contratos em operações de financiamento foi objeto de apreciação no julgamento realizado pelo STJ no REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

Da análise empreendida à luz da fundamentação exposta, constata-se que o serviço fora devidamente prestado pela financeira,
que se permite extrair do
Certificado de Registro de Contrato com Alienação Fiduciária.

Ademais, não se verifica ocorrência de onerosidade excessiva no valor exigido (R$ 317,39), estando dentro dos padrões ordinariamente praticados no mercado financeiro para essa modalidade de cobrança, não havendo que se falar, portanto, em abusiv
idade em sua cobrança.

O
seguro cobrado na hipótese dos autos, no valor de R$
3.462,22 (id 286722916 – pág. 02)
, não
é
, a princípio, abusivo, uma vez que destinado a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à repetição do indébito, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a
cobrança das tarifas de seguro e assistência, bem ainda, determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025